Tribunal: TJES
Processo: 0001993-27.2016.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001993-27.2016.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
APELADO: DOMINGOS OLIVEIRA DE CASTRO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001993-27.2016.8.08.0032

APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: DOMINGOS OLIVEIRA DE CASTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de “Ação de Cobrança de Seguro” ajuizada por Domingos Oliveira de Castro em desfavor de Brasilseg Companhia de Seguros, requerendo a condenação desta ao pagamento da indenização securitária prevista nas apólices de nº 0003157463 e 0003340321, em razão de invalidez permanente total por acidente.

Narra, neste sentido, que em 03/11/2014 foi vítima de acidente automobilístico ocorrido na estrada Barro Branco x Areia Branca, no Município de Apiacá, tendo sofrido fratura no fêmur direito com encaminhamento para cirurgia, conforme laudo médico anexo aos autos.

Afirma que, após ser submetido a procedimento cirúrgico, iniciou uma série de tratamentos médicos e fisioterápicos que perduraram por aproximadamente um ano, somente recebendo alta médica definitiva em 13/10/2015, data em que teve ciência inequívoca das sequelas permanentes.

Diante de tal cenário, afirma que abriu junto à requerida o processo de sinistro nº 77201530715, referente às apólices de nº 0003157463 e 0003340321, solicitando o pagamento de indenização securitária por invalidez total permanente decorrente de acidente automobilístico.

Em resposta à solicitação, a seguradora emitiu comunicado informando que “o acidente não deixou sequelas totalmente incapacitantes, não sendo passível de indenização pelo seguro contratado”.

Em primeira instância o MM Juiz de piso julgou procedente o pedido contido na exordial para condenar a seguradora a pagar os prêmios relativos aos seguros de nº 0003157463 e 0003340321, liquidando-se o sinistro em 30 (trinta) dias.

Irresignada com a r. sentença, a Apelante interpôs o presente recurso (fls. 233/245), no âmbito do qual alega: (i) prescrição da pretensão autoral; e (ii) ausência de direito ao recebimento da indenização securitária. Subsidiariamente, requer a redução da verba honorária.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso.

Pois bem. Inicialmente, quanto à alegação de prescrição da pretensão autoral, a Súmula nº 101 do Superior Tribunal de Justiça determina que: “A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano”.

Relativamente ao início da contagem do prazo prescricional, o verbete sumular nº 278 do mesmo Tribunal assim dispõe: “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”.

E nesta linha segue a jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRAZO ÂNUO TRANSCORRIDO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que, nos termos do art. 206, § 1º, II, do CC/2002, a ação do segurado contra a seguradora prescreve em 1 (um) ano, contado a partir da data em que tiver conhecimento inequívoco da sua incapacidade laboral, que, em regra, dá-se com a sua aposentadoria por invalidez ou por meio da perícia médica que a autoriza (Súmulas 101 e 278/STJ). [...] (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.025.067/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022)

No presente caso, o acidente de que o Apelado foi vítima ocorreu em 03/11/2014, tendo o mesmo que ser submetido a procedimento cirúrgico por trauma ortopédico e, posteriormente, a tratamento médico com medicamentos e fisioterapia, recebendo alta médica somente na data de 13/10/2015, conforme laudo médico de fls. 41/44.

Desta forma, agiu com acerto o MM Juiz sentenciante ao considerar a data da alta médica como o início do prazo prescricional no presente caso, tendo em vista que somente a partir de tal data atestou-se a consolidação das lesões e o Apelado teve ciência inequívoca de sua invalidez.

Considerando, portanto, que a presente ação foi ajuizada em 14/09/2016, é forçoso concluir que não houve prescrição da pretensão autoral na hipótese em apreço.

A Apelante ainda alega a ausência de direito ao recebimento da indenização, uma vez que a cobertura securitária abrangeria apenas a invalidez permanente total de ambos os membros inferiores, não sendo este o caso do recorrido.

Pois bem. Os contratos firmados entre as partes são de Seguro de Vida Prestamista, com cobertura para os eventos “morte” e “invalidez permanente total por acidente”.

As condições gerais dos contratos encontram-se reproduzidas às fls. 106/130, das quais se extraem as seguintes cláusulas:

3.2. Cobertura de Invalidez Permanente Total por Acidente (IPTA): É a garantia de pagamento de uma indenização, referente à perda, redução ou à impotência funcional definitiva total de um membro ou órgão em virtude de lesão física causada por acidente coberto, e desde que não se trate de risco expressamente excluído.

[...]

3.2.2. No caso de invalidez permanente decorrente de acidente pessoal coberto, após a conclusão do tratamento ou esgotados os recursos terapêuticos para recuperação e verificada a existência da invalidez permanente total avaliada quando da alta médica definitiva, a sociedade seguradora pagará ao próprio segurado, de uma só vez, uma indenização de 100% (cem por cento) do capital segurado relativo a esta cobertura, de acordo com a TABELA PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO EM CASA DO INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE, descrita no subitem 3.2.4 destas condições gerais.

[...]

3.2.4 TABELA PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO EM CASA DO INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE: Caracterizada a cobertura de invalidez permanente total por acidente, conforme previsto nestas condições gerais, a indenização será efetuada conforme tabela discriminada a seguir:

Invalidez Permanente

Discriminação

% sobre o capital segurado

TOTAL

Perda total da visão de ambos os olhos

Perda total do uso de ambos os membros superiores

Perda total do uso de ambos os membros inferiores

Perda total do uso de ambas as mãos

Perda total do uso de um membro superior e um membro inferior

Perda total do uso de uma das mãos e de um dos pés

Perda total do uso de ambos os pés

Alienação mental total e incurável

Nefrectomia bilateral

100

Conforme se verifica a partir da tabela acima reproduzida, o seguro contratado não prevê cobertura para o caso de perda total de apenas um dos membros (inferiores ou superiores) isoladamente, sendo especificamente esta a hipótese do segurado.

De acordo com o laudo pericial de fls. 169/172, após consolidação das lesões, o Apelado passou a ser portador de “significativa limitação funcional do membro inferior esquerdo. As sequelas se caracterizam pela perda dos movimentos do joelho e redução grave da força motora do membro lesado. Estas limitações provocam impotência funcional definitiva do membro e incapacita o Autor para sua função laboral habitual de lavrador”.

Ao final, concluiu: “Apesar de afetar o segmento principalmente da articulação do joelho, as sequelas provocam impotência funcional total e definitiva de todo o membro [...]”.

Assim, ao que se depreende do acervo probatório, a invalidez total atestada refere-se somente ao membro inferior esquerdo, hipótese que não se encaixa em nenhuma das coberturas securitárias contratadas, conforme a tabela reproduzida acima.

Conquanto me sensibilize com a situação do Apelado, devo registrar que o contrato de seguro tem como norte o princípio do mutualismo, em que as partes se unem para viabilizar esta espécie de contrato, tendo previamente estipulados os riscos segurados.

Sendo assim, no contrato de seguro de vida prevalece a relação de direito privado, devendo ser observados os riscos previamente definidos e as coberturas contratadas, não sendo admitido o pagamento de indenização em decorrência de fatos não estipulados na apólice.

Nesta linha de entendimento destaco o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - SEGURO PRESTAMISTA - COBERTURA - INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) - INCAPACIDADE TOTAL PERMANENTE - NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA. - A contratação de seguro prestamista visando assegurar o pagamento de indenização apenas em caso de Invalidez Permanente Total por Acidente não abrange a invalidez parcial de membro ou órgão, não se configurando nestes casos o dever de indenizar. - Recurso não provido. Sentença mantida. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.009635-4/003, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/08/2021, publicação da súmula em 24/08/2021)

Nestes termos, em meu sentir, a hipótese é de improcedência do pleito autoral, sendo impositiva a reforma da sentença.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido aduzido na peça vestibular.

Considerando o provimento deste recurso, inverto os ônus sucumbenciais, destacando, contudo, que a parte sucumbente encontra-se amparada pela assistência judiciária gratuita, de modo que a exigibilidade das verbas de sucumbência em relação à mesma encontra-se condicionada à modificação de sua situação patrimonial, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

Por fim, deixo de aplicar os honorários recursais, haja vista entendimento da Corte da Cidadania: “Os honorários advocatícios recursais aplicam-se aos casos de não conhecimento e de improvimento, já que na hipótese de provimento é devolvido ao julgador o integral redimensionamento da sucumbência” (STJ, Resp nº1573573, Rel. Ministro Marco Aurélio Belizze).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE POR ACIDENTE EM APENAS UM MEMBRO. AUSÊNCIA DE COBERTURA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que, nos termos do art. 206, § 1º, II, do CC/2002, a ação do segurado contra a seguradora prescreve em 1 (um) ano, contado a partir da data em que tiver conhecimento inequívoco da sua incapacidade laboral, que, em regra, dá-se com a sua aposentadoria por invalidez ou por meio da perícia médica que a autoriza (Súmulas 101 e 278/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.025.067/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022). 2. A invalidez total atestada pelo laudo pericial refere-se somente ao membro inferior esquerdo, hipótese que não se encaixa em nenhuma das coberturas securitárias contratadas. 3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.